Tribunal: TJMT
Processo: 1004833-60.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004833-60.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FRANCISCA MARIA RODRIGUES - CPF: 019.452.321-70 (RECORRIDO), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004833-60.2020.81.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s):

VIVO S.A.

Recorrido(s):

FRANCISCA MARIA RODRIGUES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU EXTRATO – INSURGENCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INSCRIÇÃO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA (FIDC IPANEMA VI) -
COMPROVAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.

Não restando configurada a prática de qualquer falha ou ato ilícito por parte da promovida esta deve ser excluída do polo passivo da ação, cabendo ao promovente demandar contra o verdadeiro legitimado, posto que a inscrição nos órgãos de proteção fora efetivada por outra empresa.

Havendo ilegitimidade passiva evidente, de rigor o acolhimento da preliminar com a consequente extinção do processo.

Sentença reformada.

Processo extinto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e julgou improcedente o dano moral, por não considerar o extrato juntado, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões, alegou preliminarmente a ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Colendos pares;

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela parte promovida, entendo que merece ser acolhida, porquanto não fora a parte promovida que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito e sim FIDC Ipanema VI.

Da análise dos autos e da documentação acostada pela própria promovente, verifico que não restou configurada a prática de qualquer ato ilícito pela promovida Telefônica Brasil S/A – VIVO, posto que conforme extrato de negativação a inscrição nos órgãos de proteção fora efetuada pela empresa FIDC Ipanema VI, referente ao débito no valor de R$ 2.746,47 (dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), não havendo sequer menção da Telefônica Brasil S/A – VIVO, razão pela
não há se falar em qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, por consequencia, JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020